Tribunal: TJES
Processo: 5008597-98.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008597-98.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: LEONARDO CARLETE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR PLATAFORMA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. PROVAS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. DADOS CADASTRAIS DIVERGENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual e do débito imputado ao consumidor, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a validade da contratação alegada pela recorrente via plataforma digital, a legitimidade da inscrição do nome do recorrido em cadastros restritivos e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. As provas produzidas pela instituição financeira (capturas de tela, faturas e registro de biometria facial) não se mostram suficientes para atestar a regularidade da contratação, por se tratarem de documentos unilaterais, sem rastreabilidade ou elementos técnicos que confirmem a autenticidade da adesão.
04. A divergência nos dados cadastrais e a ausência de elementos verificáveis de segurança reforçam a ocorrência de fraude e a inexistência de relação jurídica entre as partes.
05. Configurada a falha na prestação do serviço, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
06. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, não se tratando de mero aborrecimento.
07. O valor fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando majoração ou minoração (Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES).

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida decorrente de fraude em contratação eletrônica, quando não comprova de forma idônea a regularidade do negócio.
2. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, sendo adequada a fixação em R$ 4.000,00 no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14; CPC, arts. 80, 81 e 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Súmulas 297, 362, 479 e 54 do STJ; Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5008597-98.2024.8.08.0011

RECORRENTE: SOROCRED

RECORRIDO: LEONARDO CARLETE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR PLATAFORMA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. PROVAS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. DADOS CADASTRAIS DIVERGENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual e do débito imputado ao consumidor, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a validade da contratação alegada pela recorrente via plataforma digital, a legitimidade da inscrição do nome do recorrido em cadastros restritivos e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. As provas produzidas pela instituição financeira (capturas de tela, faturas e registro de biometria facial) não se mostram suficientes para atestar a regularidade da contratação, por se tratarem de documentos unilaterais, sem rastreabilidade ou elementos técnicos que confirmem a autenticidade da adesão.
04. A divergência nos dados cadastrais e a ausência de elementos verificáveis de segurança reforçam a ocorrência de fraude e a inexistência de relação jurídica entre as partes.
05. Configurada a falha na prestação do serviço, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
06. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, não se tratando de mero aborrecimento.
07. O valor fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando majoração ou minoração (Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES).

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida decorrente de fraude em contratação eletrônica, quando não comprova de forma idônea a regularidade do negócio.
2. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, sendo adequada a fixação em R$ 4.000,00 no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14; CPC, arts. 80, 81 e 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Súmulas 297, 362, 479 e 54 do STJ; Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES.

RELATÓRIO

O recorrido alegou, em síntese, ser administrador de propriedade rural e que, ao tentar adquirir bens para sua atividade, foi surpreendido com a negativa de crédito e inúmeras ligações de cobrança por uma dívida que desconhecia junto à recorrente. Ao buscar informações, constatou a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), referente a obrigações supostamente assumidas com a SOROCRED, com vencimento em 13/03/2024, no valor de R$ 881,68 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos). O autor asseverou a completa inexistência de relação jurídica ou contratual com a demandada, refutando qualquer tipo de contratação via internet ou telefone e negando ter fornecido seus dados pessoais a desconhecidos, indicando, portanto, a ocorrência de fraude.

Requereu, liminarmente, a tutela de urgência para a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito e anulação do suposto contrato, bem como pela condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14525925) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
CONFIRMAR
os efeitos da tutela de urgência deferida
(ID 46858880)
;

b)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e, portanto, nulo o contrato n.º
0004092810048403482,
bem como inexigível todo e qualquer débito dele decorrente;

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

c.1) No período compreendido entre a data do evento danoso (data da contratação indevida em
05/12/2023
, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

c.2) a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

O réu interpôs Recurso Inominado (Id 14525926),
buscando a reforma integral da sentença. Sustentou, em síntese, a validade da contratação via plataforma “Portal Afinz” com procedimentos de segurança, inclusive biometria facial e validação de dados pessoais. Afirmou que o recorrido teria utilizado o cartão diversas vezes e efetuado pagamentos, agindo com má-fé ao propor a ação. Pleiteou a reforma da sentença para afastar os danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14525931), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A controvérsia central do recurso reside na alegada validade da contratação de um cartão de crédito pelo recorrido, na existência do débito e, por conseguinte, na legitimidade da inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes, bem como na configuração e
quantum
da indenização por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes, indubitavelmente, caracteriza-se como de consumo, em conformidade com os arts. 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, enquanto instituição financeira, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços, e o recorrido, na qualidade de destinatário final, como consumidor. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento nesse sentido, conforme Súmula nº 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Dessa forma, aplicam-se as normas protetivas do CDC, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova, já devidamente determinada pelo Juízo
a quo
na decisão de Id 14525891 e ratificada na sentença. A inversão do ônus da prova, neste contexto, impõe à recorrente o encargo de demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade do débito que originou a negativação do nome do recorrido.

A recorrente fundamenta seu recurso na suposta comprovação da contratação, apresentando capturas de tela do sistema e aplicativo "Portal Afinz", faturas de cartão de crédito e a utilização de biometria facial no processo de adesão. Contudo, o Juízo de primeira instância, em análise cuidadosa do conjunto probatório, corretamente concluiu pela insuficiência dessas provas para atestar a regularidade da contratação.

Isso porque, as telas de aplicativo e de sistema, produzidas unilateralmente pela instituição financeira, por si só, não são provas robustas da efetiva manifestação de vontade do consumidor. Para que tais elementos digitais tivessem o condão de comprovar a validade de uma contratação, seria imperativo que viessem acompanhados de mecanismos de segurança e rastreabilidade que atestassem sua integridade e origem.

A sentença foi precisa ao apontar a ausência de elementos comprobatórios de autenticidade da biometria facial, tais como
hash
, data e hora do acesso e da aceitação do produto, nome do signatário, e-mail, IP, modelo operacional do aparelho móvel e geolocalização com coordenadas (de latitude e longitude) que coincidissem exatamente com o endereço do recorrido. A mera existência de uma biometria facial, sem a devida corroboração por outros meios verificáveis e auditáveis, é insuficiente para afastar a alegação de fraude ou de contratação indevida.

Ademais, a discrepância nos dados cadastrais é um ponto crucial que descredencia a tese da recorrente. O recorrido, tanto na petição inicial quanto na réplica (Id 14525915), alegou que o endereço, e-mail e telefone apresentados pela recorrente como sendo seus dados cadastrais estavam incorretos.

A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao expressamente consignar que "o endereço contido na fatura de cartão de crédito (ID 51223910) não corresponde ao endereço do requerente comprovado nos autos (ID 46474233)".

A presença de dados cadastrais incorretos no sistema da recorrente, somada à alegação do recorrido de que a foto utilizada na biometria facial pode ter sido obtida de forma fraudulenta, reforça a fragilidade do procedimento de segurança adotado pela instituição financeira.

É fundamental que as instituições financeiras, ao operarem com contratações eletrônicas e biometria facial, adotem as cautelas e tecnologias mais avançadas para garantir a segurança e a integridade das transações. A facilidade e a agilidade oferecidas pelas plataformas digitais não podem se sobrepor à segurança jurídica e à proteção do consumidor.

Qualquer falha nos sistemas de segurança, que resulte em fraude ou contratação indevida, deve ser imputada à instituição financeira, que assume o risco da atividade que explora. A esse respeito, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça é claro: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária
s" (Súmula nº 479 do STJ).

A recorrente argumenta que o recorrido teria agido com má-fé ao propor a ação, alegando desconhecimento do débito mesmo após ter, supostamente, utilizado o cartão e efetuado pagamentos.

Contudo, a tese de litigância de má-fé não prospera. O recorrido, desde o início, negou a contratação e o uso do cartão, e as inconsistências nos dados cadastrais apresentadas pela própria recorrente dão robustez à sua versão dos fatos.

A atuação do recorrido configura o exercício regular de seu direito constitucional de acesso à justiça para questionar uma dívida que lhe foi imposta indevidamente, não havendo elementos que caracterizem qualquer das hipóteses previstas nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Assim, a sentença, ao afastar a litigância de má-fé, agiu com acerto.

A recorrente busca, ainda, afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, sua minoração, sob o argumento de que não houve abalo psicológico que transcenda o mero aborrecimento e que o recorrido não comprovou o dano.

Contudo, a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a configuração do dano moral
in re ipsa
, ou seja, que o dano é presumido da própria ocorrência do ato ilícito, prescindindo de prova de sofrimento específico.

O dano à honra e à imagem, bem como os transtornos causados pela restrição ao crédito – especialmente no caso do recorrido, que necessita de crédito para gerir sua propriedade rural – são evidentes e dispensam maiores digressões probatórias.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor do dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano sofrido pela vítima, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Dessa forma, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais mostra-se adequada, não comportando qualquer retoque (
Enunciado nº 32 - A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
).

Por todas as razões expostas, o recurso inominado não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)